Tribunal: TJBA
Processo: 8000584-58.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000584-58.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PEDRO KAYQUE ALVES SANTANA e outros (4) Advogado(s): THIAGO AMADO MARQUES, PAULO ROBERTO OLIVEIRA SANTOS, JOAO GABRIEL BENICIO DE AZEVEDO SILVA, COSME JOSE DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA DOS 05 (CINCO) RÉUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II E §2-A, I, DO CP). MANUTENÇÃO DE VÍTIMAS SOB PODER DOS AGENTES EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA E DE AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO VÁLIDO RECHAÇADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. EXISTÊNCIA DE IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DESPROVIDO. REPRIMENDA DEVIDAMENTE DOSADA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMVIABILIDADE. MULTA DERIVADA DO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DE UM DOS CORRÉUS. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DE UMA DAS CORRÉS. ACUSADA QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de Apelação Criminal interpostos por cinco acusados irresignados com a sentença condenatória que os condenou pela prática de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, ocorrido em estabelecimento comercial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia em imagens de câmeras de segurança e aparelhos celulares; (ii) estabelecer se a ausência de reconhecimento formal constitui nulidade processual; (iii) determinar se restaram comprovadas autoria e materialidade delitivas para sustentar as condenações; (iv) verificar se a dosimetria da pena foi aplicada adequadamente; (v) analisar o pedido de assistência judiciária gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame de corpo de delito previsto no art. 158 do CPP recai sobre vestígios deixados pelo crime, não constituindo as imagens de câmeras e dados de celulares vestígios do roubo, mas eventual meio de prova da autoria, sendo prescindível tal perícia. 4. O reconhecimento pessoal não constitui o único meio de prova para demonstrar autoria delitiva, podendo esta ser comprovada através de outros elementos probatórios, especialmente quando os policiais chegaram ao local durante a execução do crime. 5. A materialidade e autoria delitivas restam incontestes, comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo pericial das armas, vídeo da ação criminosa e declarações firmes das vítimas corroboradas pelos depoimentos policiais. 6. A palavra das vítimas em crimes patrimoniais possui especial relevância quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 7. A configuração do concurso de pessoas independe da presença de todos no local do fato, sendo suficiente a concorrência de mais de um agente na prática delituosa com comunhão de condutas e intenções. 8. A dosimetria da pena foi aplicada adequadamente, considerando-se a premeditação (culpabilidade), as graves circunstâncias do crime com ameaças a criança, e as consequências traumáticas às vítimas. 9. A pena de multa quando prevista no tipo penal de forma cumulativa à pena privativa de liberdade, é de aplicação obrigatória pelo julgador em respeito ao princípio da legalidade. 10. Persistindo os motivos que ensejaram a prisão do acusado e não havendo qualquer mácula na fundamentação da decisão que manteve a restrição, não há que ser deferido o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade formulado pela Defesa. 11. Cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise da matéria atinente à gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos. Tese de julgamento: 1. A não realização de perícia em imagens de câmeras de segurança e aparelhos celulares apreendidos não constitui cerceamento de defesa quando não se trata de vestígios do crime, mas de eventual meio de prova da autoria. 2. A ausência de reconhecimento pessoal formal não gera nulidade quando a autoria é comprovada por outros elementos probatórios consistentes. 3. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmonizada com os demais elementos dos autos. 4. O concurso de pessoas configura-se pela concorrência de mais de um agente na prática delituosa, independentemente da presença física de todos no local do crime. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I; 33, §2º, "a"; 69; CPP, arts. 158; 312; 387, §1º; 402; 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 380.712/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.02.2017. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000584-58.2024.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, sendo Apelantes MARIANA DA SILVA ARAÚJO, MATHEUS SANTOS VIANA, CAIO REIS GUSMÃO SANTOS, PEDRO KAYQUE ALVES SANTANA E GISELE DOS SANTOS ROCHA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE e, na extensão conhecida, NEGAR PROVIMENTO às Apelações interpostas, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.